Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de recebíveis de cartão de crédito. Possibilidade. Agravo de instrumento provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que requer o prosseguimento de cumprimento de sentença para que seja determinada a penhora de recebíveis de cartão de crédito da executada e a expedição de ofício das credenciadoras de cartão crédito para que cumpram a determinação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de recebíveis de cartão de crédito de empresa em decorrência de sua recalcitrância no não pagamento do débito, observadas as disposições processuais atinentes à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem admitido a penhora de recebíveis oriundos de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, desde que esgotadas as medidas ordinárias tendentes à satisfação do crédito. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019).
4. A dificuldade de localização de bens da Agravada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, dispensando maior esclarecimento para a prática da penhora de recebíveis
5. A recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito demanda medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
6. A implantação da medida executiva pelo juízo processante, assim como a expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito para fins de cumprimento da obrigação, não revelam maiores complexidades.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar: a) a penhora de recebíveis que a devedora detém junto às administradoras de cartão de crédito resultante de vendas por meio de cartão de crédito, limitado a 30% do montante, depositando os valores em conta judicial, à disposição do juízo, até a satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença; e b) a expedição de ofícios às Credenciadoras de Cartão de Crédito indicadas pela exequente, a fim de satisfazer o crédito executado. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.[i]

Dispositivos relevantes citados: artigos 789, 835, inciso X e 866, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019; STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4.3.2016; TJDFT, 0702381-31.2023.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, DJE: 10/4/2024; 0701676-96.2024.8.07.9000, Rel. Danel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/9/2024; 0704561-54.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 5/6/2023.